Tribunal: TJMT
Processo: 0005680-24.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005680-24.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE PETRUCIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 532.176.258-97 (APELANTE), SORVETERIA ESKIMO (VÍTIMA), PANIFICADORA KI PAO (VÍTIMA), CASTRO TEODORO DE MORAIS - CPF: 593.350.501-30 (VÍTIMA), LUARA SILVA COSTA - CPF: 085.575.903-85 (VÍTIMA), LEILA BRUM DA SILVA - CPF: 907.782.861-34 (VÍTIMA), RONIEL ALMEIDA CANDIDO DA COSTA - CPF: 051.925.511-96 (VÍTIMA), MAIKEL DOUGLAS GOMES DA SILVA - CPF: 049.197.161-33 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCAS GUILHERME RIBEIRO CONCEICAO - CPF: 098.580.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1.

PRELIMINAR
–
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
– IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ART. 226 DO CPP – NATUREZA RECOMENDATÓRIA – 2.
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALOR PROBANTE -
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório, idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitivas imputadas ao Apelante;

2.
São suficientes para a condenação do réu as declarações das testemunhas e da vítima, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas, inclusive Termos de Reconhecimento Fotográfico e de Pessoa, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a pratica, pelo apelante, do crime de roubo apurado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por

José Petrucio Rodrigues da Silva
, contra a sentença em que foi
condenado

pela autoria dos crimes do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I (fato 1) e art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I (fato 2), do CP, em continuidade delitiva, sendo-lhe imposta pena de
8 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
20 dias-multa
(Id. 63758166).

Em suas razões recursais, arguiu a
preliminar de nulidade
do reconhecimento pessoal
, ante a inobservância das formalidades legais previstas no CPP. N
o
mérito
, requereu a
absolvição
quanto ao “
Fato 2
” descrito na denúncia, invocando insuficiência de provas (Id. 63758195/63758193).

Nas contrarrazões, o MP pugnou a
rejeição da preliminar
e, quanto ao
mérito
, pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 63758200);
igualmente
, a d. PGJ, em parecer sumariado em livre transcrição (Id. 68488487):

Apelação Criminal – Roubo majorado [art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I (Fato I) e art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I (Fato II), ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva –
Preliminar:
1. Sustentada
nulidade do reconhecimento pessoal
efetuado na delegacia –

inocorrência
–
reconhecimento ratificado em juízo
, sob o crivo do contraditório –
Mérito:
2. Pretendida
absolvição
, fundada no argumento de ausência de provas – inadmissibilidade
– autoria e materialidade exuberantemente comprovadas –
palavra da vítima que possui especial relevância
– manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021